Tribunal: TJDFT
Processo: 0736014-06.2019.8.07.0001
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-02-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0736014-06.2019.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: LUCIA HELENA CAVALCANTE DINIZ, KENEDY CUNHA APELADO: VICENTE FINAGEIV D E S P A C H O Converto o julgamento em diligência, nos termos do artigo 933 do Código de Processo Civil. Tendo em vista o Dever de Diálogo ou Consulta cometido ao Relator, trazido pelo Código de Processo Civil em seu artigo 933. Intimem-se os Apelantes para, no prazo de 10 (dez) dias, juntarem aos autos os comprovantes de pagamento dos aluguéis de maio de 2019 a outubro de 2019; das contas de energia elétrica dos meses de março, abril, maio e setembro de 2019; bem como o comprovante de pagamento do IPTU do ano de 2019, visto que, em suas razões de apelação, esses alegam que vêm “efetuando o pagamento de todos os aluguéis e demais encargos” (ID 22974211 – Pág.7). Após, conclusos. I. Desembargador Eustáquio de Castro Relator